Tribunal: TJDFT
Processo: 0756389-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MERA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a parte recorrente à restituição em dobro dos valores cobrados judicialmente e ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança judicial promovida é indevida; (ii) estabelecer se houve má-fé do credor, requisito indispensável à aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil; e (iii) verificar se a cobrança judicial configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações jurídicas envolvendo entidades de plano de saúde constituídas sob o regime de autogestão.
4. A repetição do indébito encontra fundamento nos arts. 876 e 884 do Código Civil, enquanto a sanção de pagamento em dobro prevista no art. 940 do mesmo diploma exige, de forma cumulativa, a cobrança judicial de dívida já paga ou inexigível e a comprovação inequívoca de má-fé do credor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 622, firmou entendimento de que a aplicação do art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração de má-fé, não sendo suficiente a mera improcedência da ação de cobrança.
6. No caso concreto, embora a ação de cobrança tenha sido julgada improcedente, há elementos documentais que indicam a existência de parcelamento de débitos pretéritos, assumidos antes do cancelamento do plano de saúde, o que confere verossimilhança à tese da recorrente.
7. A existência de ficha financeira indicando negociação e parcelamento de valores em aberto afasta a conclusão de que a cobrança judicial tenha sido realizada de forma dolosa ou temerária, inexistindo prova de que o credor tinha ciência inequívoca da inexigibilidade do débito.
8. A improcedência da ação de cobrança, fundada em insuficiência probatória quanto à adesão formal ao parcelamento, não autoriza, por si só, a imposição da sanção civil de pagamento em dobro.
9. A cobrança judicial amparada em documentação interna que indica a existência de débito ou parcelamento não configura ato ilícito, inexistindo violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.
10. Ausentes elementos que demonstrem abalo à honra, à imagem ou à esfera psíquica da parte demandante, o caso se limita a mero dissabor decorrente de controvérsia contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor na cobrança judicial, não sendo suficiente a mera improcedência da ação de cobrança."; "2. A cobrança judicial lastreada em documentação que indique a existência de parcelamento de débitos pretéritos afasta a caracterização de conduta dolosa."; "3. A cobrança judicial, por si só, não configura dano moral quando ausente ofensa anormal aos direitos da personalidade.”.
___
Dispositivos relevantes citados: arts. 876, 884, 927, 940 e 944 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 622; STJ, AgInt no AREsp no 2095187/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2072980, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2068633, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão no 1829558, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07/03/2024.